Tribunal: STF
Processo: RHC 145423
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE.



    1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP.



    2. Agravo regimental não conhecido.